Tribunal: TJSP
Processo: 1053518-25.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. REsp no 1.850.512/SP, Tema no 1076, pelo STJ. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. REsp no 1.850.512/SP, Tema no 1076, pelo STJ. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC. RETRATAÇÃO DO JULGADO. Aplicação da tese proferida no julgamento do Recurso Especial no 1.850.512/SP, Tema no 1076. Retratação do julgado, para negar provimento ao recurso de apelação.